Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-69.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-69.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ESPOLIO DE MARIA CELINA DE MAFRA CHAVES

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, DAYANA ALMEIDA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO A PEDIDO DO EXEQUENTE. CANCELAMENTO DE CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência da execução fiscal após a citação do executado e a apresentação de defesa.

2.
De início, importa destacar que a fixação dos honorários advocatícios tem por fundamento o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve arcar com as despesas decorrentes.

3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 90, é expresso ao dispor que, na hipótese de desistência, as despesas e honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que desistiu.

4. No caso em apreço, observa-se que o Município de Brumado ajuizou execução fiscal em desfavor do Espólio de Maria Celina de Mafra Chaves, para cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2010 a 2012, no valor de R$ 13.075,94 (treze mil, setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Após a citação do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade, o exequente requereu a extinção do feito em razão do cancelamento da CDA, apresentando processo administrativo que reconheceu o equívoco por parte do Departamento de Tributos do Município.

5. Neste cenário, tendo o Município exequente dado causa à propositura da demanda e posteriormente requerido a sua extinção, deve arcar com os honorários advocatícios decorrentes da atuação do advogado da parte executada, conforme decidido pelo nobre magistrado singular.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000883-69.2015.8.05.0032, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelado ESPOLIO DE MARIA CELINA DE MAFRA CHAVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.